Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO EXAME DO DISPOSTO NO ART. 85, §8o DO CPC. ACÓRDÃO SUFICIENTEMNTE FUNDAMENTADO. VÍCIO NÃO ENCONTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. Inocorre, no caso, a alegada omissão ao art. 85, §8o do CPC, na medida em que o acórdão embargado entendeu que a questão se amolda ao disposto no art. 85, §3o, inciso III do CPC, sendo, pois, desnecessário o exame do referido dispositivo legal.

3. Cediço que o julgador não é obrigado a examinar todas as alegações das partes e responder a todos os questionamentos, senão que deve expor as razões de fato e de direito que o levaram a decidir, fundamentando os seus julgados suficientemente, nos termos do art. 93, inc. IX da CF/88.

4. O acórdão atende a todos os requisitos postos no §1o do Art. 489 do CPC, enfrentando todos os argumentos deduzidos pelas partes, razão pela qual não há de se falar em omissão.

5. Se a intenção da Embargante for o prequestionamento, o Artigo 1.025 Código de Processo Civil preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.

6. Embargos declaratórios desprovidos.